Tribunal: TJES
Processo: 5008672-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008672-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIBELE CELIA DE OLIVEIRA GOULART REZENDE e outros (8)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO.
OMISSÃO CONSTATADA
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
O acórdão não foi omisso em relação à alegação de que a alteração normativa não foi precedida de estudo atuarial, na medida em que a questão foi enfrentada frontalmente, inclusive com a citação de julgado do Supremo Tribunal Federal corroborando a desnecessidade do estudo para fins de constitucionalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária.
3
.
Os
embargantes têm razão ao afirmar que o pleito de gratuidade da justiça não foi apreciado, razão pela qual passo a sanar a respectiva omissão.
S
anando a omissão quanto ao pedido formulado no bojo do recurso, DEFIRO o benefício tão somente para o ato de interposição do agravo de instrumento.
4.
Embargos
acolhidos em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008672-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIBELE CELIA DE OLIVEIRA GOULART REZENDE, CLAUDIA MARIA LEAL COSER, DUSE ELEONORA MORAES SPELTA, GLEICE GRASSI, HENRIQUE TORRES NETO, HENRIQUETA TEREZA DO SACRAMENTO, INEZ MARIA ANTUNES PAES TORRES, ISABEL MUNIZ DE ALMEIDA PERINI, JOSE ANTONIO CAPRINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Cibele Célia de Oliveira Goulart Rezende e outras contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 4381039), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 4493174), os embargantes sustentaram, em resumo, que o acórdão padece de vício de omissão na medida em que (i) deixou de se manifestar acerca da tese exposta no tópico IV.1, atinente ao fato de que não houve estudo atuarial para justificar a progressividade das alíquotas e alteração da base de cálculo; e (ii) deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

Contudo, após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifiquei a existência d
e apenas um dos
vícios apontados pelos embargantes. Explico.

O acórdão não foi omisso em relação à alegação de que a alteração normativa não foi precedida de estudo atuarial, na medida em que a
questão
foi enfrentada frontalmente, inclusive com a citação de julgado do Supremo Tribunal Federal corroborando a desnecessidade do estudo para fins de constitucionalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária.

Peço vênia para transcrever o seguinte trecho do
decisum
:

[...] Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária. [...]

Por outro lado, os embargantes têm razão ao afirmar que o pleito de gratuidade da justiça não foi apreciado, razão pela qual passo a sanar a respectiva omissão.

Pois bem.

Tanto na petição inicial da ação de origem, quanto em suas razões recursais, os embargantes formularam pleito de gratuidade da justiça.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o regular processamento da ação sem indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita resulta em deferimento tácito.

Contudo,
considerando que
o magistrado de primeiro grau ainda não se manifestou acerca do referido pedido,
está obstada a sua
apreciação nesta instância,
sob pena de supressão de instância.

Nesta oportunidade, todavia, sanando a omissão quanto ao pedido formulado no bojo do recurso,
DEFIRO
o benefício tão somente para o ato de interposição do agravo de instrumento.

Do exposto,
ACOLHO
em parte os embargos declaratórios tão somente para sanar a omissão constatada e apreciar o pedido recursal de gratuidade da justiça.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.